Tribunal: TJES
Processo: 5011505-65.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011505-65.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO VITOR FREITAS 10289793718

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação / Remessa Necessária nº 5011505-65.2023.8.08.0011
Juízo de origem: 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Recorrente: Município de Cachoeiro de Itapemirim
Recorrido: Paulo Vitor Freitas

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU PENHORA. PROTESTO DE TÍTULO DIVERSO. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação e remessa necessária contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir superveniente, conforme Tema 1184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais:
(i) definir a aplicabilidade imediata das diretrizes do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso;
(ii) verificar se restou demonstrado interesse processual suficiente para o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As diretrizes fixadas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se de forma imediata às execuções fiscais em curso, inclusive às propostas antes de sua edição, por tratarem de matéria procedimental.
4. A execução fiscal em tela, ajuizada com valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação válida, sem localização de bens e sem comprovação de protesto do título correspondente (CDA nº 7384/2023), não atende aos requisitos atuais para prosseguimento.
5. O protesto apresentado refere-se à CDA diversa, o que não supre a exigência de providência administrativa prévia e específica.
6. A legislação municipal sobre teto de ajuizamento não prevalece sobre o entendimento vinculante da Suprema Corte.
7. Correta a extinção do feito, ante o desatendimento das condições da ação em razão superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata, inclusive a execuções fiscais em curso ajuizadas anteriormente à sua edição.

Para execuções de valor inferior a R$ 10.000,00, é indispensável a comprovação de medida extrajudicial efetiva e vinculada ao título executado, sob pena de extinção por ausência superveniente de interesse de agir.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV; Resolução CNJ nº 547/2024; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208/RS).

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5002962-98.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 05/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº:
5011505-65.2023.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
PAULO VITOR FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
Município de Cachoeiro de Itapemirim (ID 9623864)
ver reformada a sentença
(ID 9623862)
que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir superveniente, fundamentada no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade retroativa do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções ajuizadas anteriormente ao julgamento do RE 1.355.208; (ii) a existência de legislação municipal específica (Lei nº 6.818/2013) que fixa parâmetros de valor mínimo para o ajuizamento; (iii) a validade do comprovante de protesto apresentado, argumentando que a divergência de numeração do título decorre de fluxos administrativos ("CDA de Protesto"), mas refere-se ao mesmo débito ; e (iv) a ausência de inércia processual, visto que o feito tramitava desde setembro de 2023.

Certidão de triagem inicial indicando a remessa à instância superior em 27/08/2024. Ausentes contrarrazões, tendo em vista que o executado não foi localizado para citação válida nos autos.

Segundo se depreende, trata-se de execução fiscal ajuizada em 15/09/2023 visando a satisfação de crédito tributário referente a TFLIF e Taxa Sanitária (exercícios 2019-2021), no valor original de R$ 2.419,27.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão de prosseguimento da demanda, extinguindo o feito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o crédito é inferior a R$ 10.000,00 e que o exequente não logrou comprovar a prévia tentativa de conciliação ou o protesto do título específico que embasa a execução.

Cinge-se a controvérsia a aferir a aplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, bem como a higidez da prova do interesse de agir.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, as teses firmadas no Tema 1184 do STF e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso, dada a sua natureza procedimental e o imperativo de eficiência administrativa. Nesse sentido, destaca-se o recente precedente desta Colenda 2ª Câmara Cível:

"A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata, alcançando inclusive execuções fiscais em curso ajuizadas anteriormente à sua edição. A ausência de movimentação útil por mais de um ano, somada à inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis e ao valor inferior a R$ 10.000,00, caracteriza ausência de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal. A mera existência de norma municipal que discipline o valor mínimo para ajuizamento não afasta a exigência de providências administrativas prévias previstas no Tema 1.184 do STF." (TJES, Apelação Cível nº 5002962-98.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos).

A ausência de modulação de efeitos autoriza o encerramento de feitos de baixo valor que não cumpram as providências administrativas prévias, independentemente da data do protocolo inicial.

No caso em tela, observa-se que o valor da causa é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00, atingindo pouco mais de 20% (vinte por cento) do valor fixado. Em defesa da continuidade da execução, no sentido de demonstrar o interesse de agir, o Município acostou comprovante de protesto relativo à CDA nº 3095/2023.

Contudo, a execução fundamenta-se na CDA nº 7384/2023 e como bem assinalado pelo juízo de origem, o título levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente ação, não restando comprovada a necessária adoção de medidas extrajudiciais para o crédito ora executado.

Ademais, verifica-se que o processo tramita sem a efetiva citação do executado ou localização de bens penhoráveis. A mera existência de legislação local disciplinando o teto de ajuizamento, também corroborada pelo entendimento desta corte, não exime o ente público do cumprimento das teses vinculantes da Suprema Corte, que exigem a demonstração concreta da tentativa de conciliação ou do protesto hígido do título executivo.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, posto que a parte exequente não satisfez os requisitos processuais para o prosseguimento da tutela jurisdicional, ante o caráter superveniente da falta de interesse de agir.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Sem honorários e custas, nos termos do julgado de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)